Tribunal: TJMT
Processo: 0004281-50.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004281-50.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE GOIS SOARES - CPF: 989.912.642-04 (APELANTE), JOABE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 001.898.072-45 (APELANTE), ASSUNCAO OCAMPOS - CPF: 489.777.131-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NO LATROCÍNIO NÃO DEMONSTRADO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES OU REDUÇÃO DAS PENAS -
DEPOIMENTOS FILHA DO APELANTE
- D
ECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS
- AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE
POR LATROCÍNIO MANTIDA - JULGADOS DO TJMT - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORPO ENCONTRADO EM AVANÇADO ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO - LONA E MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADOS PARA COBRIR - PROVA PERICIAL - NARRATIVA DA INVESTIGADORA DE POLÍCIA - ARESTOS DO STF E TJDF - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - CULPABILIDADE - DEPRECIAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS -

PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO)
-
RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - COAUTORIA - INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA - CONSONÂNCIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - PREMISSA DO TJMT - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT
- PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ -
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Responde
“pelo crime de latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a vítima à morte, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064).

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(TJMT, Ap nº 2542/2014)

O fato de retirar o cadáver do local, conduzi-lo para outro e cobri-lo com uma lona caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente se a conduta visou evitar que o delito fosse descoberto (STF, HC nº 76678, Relator:

Min. Maurício Corrêa - 29.6.1988).

“Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas [...] se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades dos delitos de latrocínio, ocultação de cadáver [...], sobretudo pela confissão parcial de um dos acusados somada as declarações de testemunhas e provas periciais e documentais produzidas.”
(TJDF, Acórdão 1369917, 07015206020208070008)

A depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos [apelante e sua família foram acolhidos pela vítima, “
sendo que, além de ter lhe dado um emprego para o seu convivente, ora réu, autorizou que todos morassem no local”
, cujos fatos não a
“impediram que, em conluio com o corréu, brutalmente, tirasse a vida da vítima, com o propósito de subtrair os seus bens, tendo, por consequência, se aproveitado da confiança depositada por esta
”], os quais justificam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).

O
c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A conjugação de vontades na prática do crime resulta em igual responsabilidade, de modo que se afigura irrelevante quem efetuou os golpes contra a vítima,
“isso significando dizer que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(TJMT, EIfNu 73442/2014).

A
“pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade”
(TJMT, Ap nº 121913/2014).

Se o apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
(CP, art. 61, I)
, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - justifica
“o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1918909/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004281-50.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MARIA JOSÉ GOIS SOARES

JOABE FREITAS DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOABE FREITAS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 337118), que os condenou por latrocínio e ocultação de cadáver, sendo a primeira a
primeira
a 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, e o
segundo
a 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado- art. 157, § 3º, II, e art. 211, ambos do CP - (ID 110889524).

Os apelantes sustentam que: 1)

não estaria demonstrado o envolvimento de MARIA JOSÉ GOIS SOARES no latrocínio; 2) as provas seriam insuficientes para as condenações de MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOABE FREITAS DOS SANTOS por ocultação de cadáver; 3) JOABE FREITAS DOS SANTOS confessou
“ter ceifado a vida da vítima”
, motivo pelo qual faria jus à atenuante da confissão espontânea; 4) a participação de MARIA JOSÉ GOIS SOARES no latrocínio seria de menor importância.

Pedem o provimento para que JOABE FREITAS DOS SANTOS seja absolvida do latrocínio e ambos os apelantes absolvidos da ocultação de cadáver. Subsidiariamente, reduzidas as penas de MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOABE FREITAS DOS SANTOS (ID 110889524).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110889529).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 114283956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 01: artigo 157, § 3º, inciso II do CP

[...]
no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30min, numa oficina mecânica situada na Rua 26, s/nº, Bairro Vila Goiânia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARIA JOSÉ GOIS SOARES, vulgo ‘MARA/MARI’ e JOABE FREITAS DOS SANTOS, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência exercida com emprego de uma faca e um rack de teto de carro (longarina), com o fim de subtrair bens alheios, consistentes em 01 (um) celular LG, modelo K10, avaliado em R$ 990,00 (novecentos e noventa reais); a carteira pessoal do ofendido e 01 (um) veículo GM-Chevrolet Corsa/Classic Spirlt, cor branca, ano 2004, placa DJB6110, avaliado em R$ 12.992,00 (doze mil, novecentos e noventa e dois reais), mataram a vítima Assunção Ocampo, conforme laudo de necropsia de f. 51/68. [...]

Fato 02: artigo 211 do CP

No dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 22h00min, numa oficina mecânica situada na Rua 26, s/n, Bairro Vila Goiânia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARIA JOSÉ GOIS SOARES, vulgo ‘MARA/MARI’ e JOABE FREITAS DOS SANTOS, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, ocultaram o cadáver da vítima Assunção campos, após praticarem o crime de latrocínio. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARIA JOSE GOIS SOARES, vulgo ‘MARA/MARI’, e JOABE FREITAS DOS SANTOS, como incursos nas disposições do artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 211, ambos c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material

de crimes [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 110889522)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
DOS CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADOS PELOS RÉUS JOABE FREITAS DOS SANTOS E MARIA JOSÉ GOIS SOARES (Art. 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 29 e artigo 211, todos do CP)

As materialidades delitivas encontram-se demonstradas de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, termos de declarações de testemunhas, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, laudo de necropsia, termo de apreensão, auto da avaliação indireta, laudo de exame pericial em local de crime contra a vida, bem como, pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Na mesma toada, as autorias dos delitos restaram consubstanciadas nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a ‘persecutio criminis’ em face dos réus JOABE FREITAS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ GOIS SOARES, evidenciando que, de fato, praticaram o crime de latrocínio consumado e ocultação de cadáver em desfavor da vítima ASSUNÇÃO OCAMPOS. Vejamos. [...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que restou sobejamente comprovado que os réus JOABE FREITAS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ GOIS SOARES praticaram os crimes de latrocínio consumado e, após, ocultação de cadáver em face da vítima ASSUNÇÃO OCAMPOS.

No que atina ao primeiro delito, ou seja, latrocínio consumado, evola-se dos autos que os réus JOABE e MARIA chegaram nesta urbe e ficaram hospedados em determinado hotel por, aproximadamente, sete (07) dias.

[...]

Ora, diante de tais apontamentos, constata-se que, na verdade, a vítima foi atacada pelos réus, sendo que, após receber os diversos golpes, foi conduzida propositalmente até determinado ponto da oficina, momento em que foi coberta por uma lona e pelo material plástico, com a finalidade de dificultar as buscas e, por consequência, chegar ao conhecimento da polícia.

Nesta baila, o crime de ocultação de cadáver restou cristalinamente comprovado, especialmente diante da forma pela qual o corpo do ofendido foi encontrado. [...]

‘Ab initio’, relativamente ao instituto da participação de menor importância, impende consignar o que preceitua o artigo 29 do ‘Codex’ Penal: [...]

Nesta senda, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que o envolvimento da ré na prática dos delitos não foi de menor importância, a uma, em razão de que a informante JÚLIA disse que, enquanto permaneceu com os seus irmão em um quarto, os réus foram até a oficina da vítima e, após determinado tempo, retornaram e pediram para que todos embarcassem no automóvel para empreenderam fuga; a duas, as testemunhas CRISTIANE e ROSANGELA, declinaram que a ré MARIA realizou uma cena teatral afirmando que precisaria vender o aparelho celular de sua propriedade (na verdade, era da vítima), com o intuito de abastecer o automóvel para se deslocar para Barra do Bugres acompanhar o sepultamento de sua genitora e, a três, depreende-se que a forma pela qual o ofendido foi encontrado (escondido em determinado local da oficina coberto por lona e material plástico), demonstra que este foi conduzido logo após ter sido morto pelos réus. Portanto, em discordância da manifestação da DPE, RECHAÇO a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 29, § 1º, do CP. Assim sendo, sem mais delongas, concluo que o conjunto probatório produzido é robusto no sentido de que os réus JOABE FREITAS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ GOIS SOARES, em conluio, praticaram os delitos de latrocínio consumado e ocultação de cadáver em face da vítima ASSUNÇÃO OCAMPOS.

DISPOSITIVO ‘Ex positis’ e o que tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho, os réus JOABE FREITAS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ GOIS SOARES, ambos qualificados nos autos, pela prática dos crimes descritos nos artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 211, ambos do Código Penal. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas a serem aplicada aos réus de forma pormenorizada.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LATROCÍNIO QUANTO AO RÉU JOABE FREITAS DOS SANTOS [...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo excedeu a normalidade do tipo, visto que, conforme consta nos autos, notadamente por meio das declarações de testemunhas, o réu foi acolhido pelo ofendido em sua oficina, sendo que, além de ter lhe dado um emprego, autorizou que morasse no local juntamente com a sua família. Entretanto, os referidos fatos não impediram que o réu, brutalmente, tirasse a vida da vítima, com o propósito de subtrair os seus bens, tendo, por consequência, se aproveitado da confiança depositada por esta. [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade, hei por bem majorar a PENA-BASE na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de VINTE E TRÊS (23) anos e QUATRO (04) meses de reclusão. Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. A propósito, RECHAÇO o pleito da DPE no sentido de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu, ao ser interrogado, declinou uma versão totalmente desconexa que, de acordo com ele, o motivou a ceifar a vida da vítima (cenário este não devidamente comprovado).

Por outro lado, constato a presença da circunstância agravante da reincidência, devidamente descrita no artigo 61, inciso I do CP, visto que, analisando os registros criminais apresentados pelo MPE às fls. 154 verso/156 verso, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0014632-56.2011.8.22.0002, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, pela prática do crime estampado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 que, por sua vez, originou a distribuição do executivo de pena tombado sob o nº 0011996-49.2013.8.22.0002, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da referida Comarca, cujo decisum extintivo da pena transitou em julgado no dia 13/03/2017, razão porque, não tendo decorrido o prazo de cinco (05) anos da data da referida sentença extintiva até a data do fato em julgamento, RECONHEÇO a reincidência do agente e, por consequência, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de VINTE E SETE (27) anos, DOIS (02) meses e VINTE (20) dias de reclusão. Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 157, § 3º, inciso II, do CP, em VINTE E SETE (27) anos, DOIS (02) meses e VINTE (20) dias de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE (20) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (08/02/2020), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER QUANTO AO RÉU JOABE FREITAS DOS SANTOS [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de UM (01) ano de reclusão. Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, constato a presença da circunstância agravante da reincidência, devidamente descrita no artigo 61, inciso I do CP, visto que, analisando os registros criminais apresentados pelo MPE às fls. 154 verso/156 verso, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0014632-56.2011.8.22.0002, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, pela prática do crime estampado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 que, por sua vez, originou a distribuição do executivo de pena tombado sob o nº 0011996-49.2013.8.22.0002, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da referida Comarca, cujo decisum extintivo da pena transitou em julgado no dia 13/03/2017, razão porque, não tendo decorrido o prazo de cinco (05) anos da data da referida sentença extintiva até a data do fato em julgamento, RECONHEÇO a reincidência do agente e, por consequência, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 211 do CP, em UM (01) anos e DOIS (02) meses de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE (20) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (08/02/2020), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. [...]

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de latrocínio consumado e ocultação de cadáver, ENCONTRO A PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS CRIMES, DE VINTE E OITO (08) ANOS, QUATRO (04) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E QUARENTA (40) DIAS-MULTA.

Considerando o reconhecimento da reincidência, bem como, o quantum da pena imposta, esta deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, “caput” e o seu § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos I e II) e 77 (caput e inciso I), ambos do CP. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LATROCÍNIO QUANTO À RÉ MARIA JOSÉ GOIS SOARES [...]

A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo excedeu a normalidade do tipo, visto que, conforme consta nos autos, notadamente por meio das declarações de testemunhas, a ré, juntamente com o corréu e seus enteados, foi acolhida pelo ofendido em sua oficina, sendo que, além de ter lhe dado um emprego para o seu convivente, ora réu, autorizou que todos morassem no local. Entretanto, os referidos fatos não impediram que a ré, em conluio com o corréu, brutalmente, tirasse a vida da vítima, com o propósito de subtrair os seus bens, tendo, por consequência, se aproveitado da confiança depositada por esta. [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade, hei por bem majorar a PENA-BASE na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de VINTE E TRÊS (23) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta de VINTE E TRÊS (23) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 157, § 3º, inciso II, do CP, em VINTE E TRÊS (23) anos e QUATRO (04) meses de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZESSEIS (16) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (08/02/2020), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER QUANTO A RÉ MARIA JOSÉ GOIS SOARES [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de um (01) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta de um (01) ano de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 211 do CP, em um (01) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZESSEIS (16) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (08/02/2020), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. [...]

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de latrocínio consumado e ocultação de cadáver, ENCONTRO A PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS CRIMES, DE VINTE E QUATRO (24) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E TRINTA E DOIS (32) DIAS-MULTA.

Considerando o quantum da pena imposta, esta deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, ‘caput’ e o seu § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos I) e 77 (caput), ambos do CP [.
..].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 110889524 – fls. 610/619)

Pois bem.

As materialidades do latrocínio e ocultação de cadáver estão demonstradas pela Certidão de Óbito (ID 110889522 - fls. 104), Laudo Pericial de Necropsia (ID

110889522 - fls. 117/128), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 110889522 - fls. 128), fotografias (ID 110889522 – fls. 130/152), Termo de Apreensão (ID 110889522 – fls. 196), Auto de Avalição Indireta (ID 110889522 – fls. 204) e Laudo Pericial em Local de Crime nº 600.2.06.2020.001741-01 (ID 110889522 – fls. 242/298), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nelmo Rodrigo de Assis Couto, funcionario do Hotel Flor da Serra (ID

110889522 - fls. 42), Deosdete de Andrade Falanque, cliente da vítima (ID 110889522 - fls. 52/53), Rodrigo Santana Pereira, amigo da vítima (ID 110889522 - fls. 60/61), Cristiane Pessoa Brito, testemunha (ID 110889522 - fls. 68/70), Orasio Pereira Filho, amigo da vítima (ID 110889522 - fls. 78/80), Roberto Sonego, testemunha (ID 110889522 - fls. 88), Rosangela Gomes da Silva, testemunha (ID 110889522 – fls. 198/199), MARIA JOSÉ GOIS SOARES, apelante (ID 110889522 - fls. 325/326), e JOABE FREITAS DOS SANTOS, apelante (ID 110889522 - fls. 327/328).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosangela Gomes da Silva, testemunha (ID 110889530), Cristiane Pessoa Brito, testemunha (ID 110889530), Nelmo Rodrigo de Assis Couto, funcionário do Hotel Flor da Serra (ID 110889530)
Edinalva de Jesus Silva, investigadora de Polícia (
ID 110889530),

MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOABE FREITAS DOS SANTOS
(
ID 110889530).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 4.2.2020, por volta das 21h30min, a vítima Assunção Ocampo foi estava em sua oficina mecânica, localizada à rua 26, s/nº, bairro Vila Goiânia, Tangará da Serra/MT, oportunidade em que foi atingida por golpes de faca que foram a causa de morte; o corpo da vítima foi encontrado por vizinhos, em 8.2.2020, em avançado estado de decomposição (ID 110889522; ID
110889530);

-

Rosangela Gomes da Silva [testemunha] relatou, na fase policial, ter atendido
“uma
mulher que esteve em sua lanchonete, vindo da direção do posto de combustível”; “ela relatou que o marido dela e as crianças estavam dentro do carro estacionado do outro lado da rua, na frente da lanchonete”; “o veículo teria acabado o combustível”
;
“essa mulher disse que precisava vender seu aparelho celular para poder chegar até a cidade de Barra do Bugres/MT, uma vez que a genitora dela teria falecido e ela estava indo para o velório”
;
“adquiriu o aparelho celular dessa mulher no intuito de ajuda-la”
;
“pagou o valor de R$ 100,00 pelo aparelho celular”
;
“deu o aparelho celular para sua filha Cristiane, uma vez que ela estava sem telefone”
;
“mostrado a fotografia de Maria Jose Gois Soares, a declarante a reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo a mulher que vendeu o aparelho celular apreendido”
;
“não sabe informar o modelo/marca do carro na qual Maria Jose entrou no dia em que lhe vendeu o aparelho celular”

(ID 110889522 - fls. 198/199); na audiência de instrução, confirmou ter adquirido
“o aparelho celular de uma mulher de meia idade, que chegou em sua lanchonete”
;

“ela se aproximou chorando e lhe pediu ajuda, alegando que estava vindo de Brasnorte com destino a Barra do Bugres, para participar do sepultamento de sua genitora
”;
“a mulher lhe ofereceu um aparelho celular, porque precisava dinheiro para abastecer o automóvel e seguir viagem
”;

“comprou o aparelho celular pelo valor de R$ 100,00 (cem reais)”
;
“a mulher esclareceu que no automóvel estavam o seu esposo e filhos”
; entregou o aparelho celular para sua filha Cristiane Gomes da Gomes
(ID 110889522 - fls. 198/199 ID 110889530);

- Cristiane Gomes da Silva [testemunha] narrou, na Delegacia de Polícia,
“que há aproximadamente 1 (um) mês atrás, sua genitora adquiriu o aparelho celular de uma mulher que frequentou o bar”
;
“essa mulher estava querendo vender o aparelho celular, pois estava precisando de dinheiro para abastecer o carro para ir embora
”; “
em relação as fotografias de MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOAB FREITAS DOS SANTOS, afirma já ter visto eles frequentando a lanchonete de sua genitora”
; na audiência de instrução, confirmou que sua mãe adquiriu o aparelho celular de uma mulher a fim de ajuda-la, pois ela precisava de dinheiro para ir acompanhar o sepultamento de um familiar;

sua mãe
“ficou comovida com a situação da citada mulher, razão pela qual, adquiriu o aparelho celular pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e, após, lhe entregou para usar
” (
ID 110889530);

- Nelmo Rodrigues de Assis Couto [
funcionário do Hotel Flor da Serra]
informou, em ambas a fases da persecução penal, que os apelantes
“se hospedaram no hotel em que trabalhava por aproximadamente 7 (sete) dias
”;
“depois eles foram residir na oficina da vítima
”; o apelante
“JOABE realizou o pagamento de 2 (duas) diárias e informou que a vítima iria pagar as restantes”
; o apelante JOABE
“estava trabalhando na oficina da vítima”
;
“no dia do fato, ao passar em frente à oficina da vítima, tomou conhecimento que ele foi encontrado sem vida
”
(ID

110889522 - fls. 42; ID 110889530);

- Edinalva de Jesus Silva [investigadora de Polícia] esclareceu, na fase judicial, que,
“ao chegar à oficina, constatou que o corpo da vítima estava enrolado em uma espécie de lona preta e tinha sido escondido no local”
;
“o corpo estava em decomposição”
;
“constatou sinais da existência de luta corporal, pois, além do fato de que a oficina estava desarrumada, foram encontrados restos de comida tanto no chão, quanto em panelas e pratos
”; “
após realizar o levantamento de informações junto aos vizinhos da vítima, tomou conhecimento de que esta tinha abrigado um casal com filhos, pois, o casal trabalhavam em sua oficina”; “a vítima tinha desaparecido por aproximadamente 4 (quatro) dias, motivo pelo qual, um amigo desta compareceu na oficina e, ao adentrar rompendo o cadeado, visualizou o corpo de uma pessoa enrolada em uma espécie de lona, razão pela qual a PM foi acionada”;

“
a alegação dos réus de que agiram em razão de que a vítima “mexeu” com uma de suas filhas não procede
”;
“além de terem ceifado a vida da vítima, a esconderam em uma espécie de lona
”;
“subtraíram alguns pertences, dentre eles, um automóvel, a carteira pessoal contendo aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais) que seriam destinados ao pagamento do aluguel, 2 (dois) motosserras, um notebook”
;
“após a morte da vítima, os réus não mais foram vistos pelos vizinhos”
;
“não é verdade que eles abandonaram o veículo
”;
“eles postaram no facebook que eles estavam no Amazonas com o veículo
”;
“as motosserras ficavam dentro do veículo da vítima”
;
“a vítima recebeu golpes de faca e foi alvejada na cabeça com uma longarina, que é uma peça de carro que estava na oficina”
; os apelantes
“foram presos no Estado de Rondônia”
(
ID 110889530);

- Júlia Tacana dos Santos [filha do apelante JOABE FREITAS DOS SANTOS e enteada da apelante MARIA JOSÉ GOIS SOARES] revelou, perante a autoridade judicial, que seu pai matou a vítima para fugir com o carro; moraram 5 (cinco) dias na oficina; a vítima os tratou bem; seu pai pediu para ficar no quarto com os seus irmãos assistindo televisão; ele e sua madrasta foram para a oficina na companhia da vítima; estava dormindo;
“foi silencioso”
;
“a vítima não mexeu com ela”
; foram até o Amazonas com o carro;
“o carro eles venderam”
;
“o celular eles venderam para uma moça”
; sua madrasta esteva com o seu genitor o tempo todo durante a prática delitiva; a vítima sempre tratou a todos bem (
ID 110889530);

- JOABE FREITAS DOS SANTOS [apelante] afirmou, em Juízo, que estava residindo no hotel juntamente com os seus filhos e esposa; vieram do Estado de Rondônia à procura de emprego; conseguiu um emprego na oficina da vítima, que lhe ofereceu um local na oficina para residir com a sua família;

“flagrou o ofendido no escuro com a sua filha Julia”; “estava com a mão no ombro dela”
;
“sua filha estava sem a vestimenta inferior”
;
“visando proteger sua filha, iniciou uma briga com a vítima que, por sua vez, lhe atingiu com um golpe de faca no braço”; “retirou a faca que da vítima e desferiu em desfavor desta alguns golpes”; “fugiu utilizando o carro da vítima”;

“
não ocultou o corpo da vítima
”;
“na oficina tinham lonas e, possivelmente, após esta cair ao chão, foi coberta”
de forma involuntária; não subtraiu valores ou pertences da vítima; utilizou o carro da oficina para ir embora e depois o abandonou (
ID 110889530);

- MARIA JOSÉ GOIS SOARES [apelante] aduziu, na fase judicial, “
que estava residindo na oficina da vítima juntamente com sua família”; “a Júlia pediu para ir ao banheiro”; “seu esposo viu a Júlia sem roupa na companhia da vítima; iniciou uma briga entre ambos”; “se ausentou do local e não visualizou a briga”
;
“não viu como ficou o corpo do homem”
;
“após certo tempo, o JOABE pediu para todos entrarem no automóvel e foram embora”
;
“o celular ele pediu para vender pra não usar o cartão”
; seu marido preferiu ir embora para Rondônia; o carro foi usado para fugir do local;

foram para o Estado de Amazonas e retornaram para a cidade de Porto Velho; não sabe o que seu esposo fez com o carro; não foram subtraídas motosserras ou dinheiro; não prestou qualquer auxílio se marido a ocultar o corpo da vítima (
ID 110889530).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo GM-Chevrolet Corsa/Classic Spirit, cor branca, ano 2004, placa DJB6110, e 1 (um) celular LG, modelo K10, avaliados em R$ 12.982,00 doze mil, novecentos e oitenta e dois reais), no dia 4.2.2020, por volta das 21h30min, oficina mecânica, localizada à rua 26, s/nº, bairro Vila Goiânia, Tangará da Serra/MT
, bem como os golpes de faca em regiões letais [tórax e pescoço] da vítima Assunção Ocampo, que lhe causaram choque hipovolêmico e morte, foram descritos pelo
apelante JOABE FREITAS DOS SANTOS, em Juízo.

A vítima [
Assunção Ocampo]
havia oferecido trabalho e moradia aos apelantes [
MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOABE FREITAS DOS SANTOS], que estavam naquele local [oficina da vitima], juntamente com os filhos, há 5 (cinco) dias, conforme declarações de ambos, na fase judicial.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, a vítima
“se comoveu com a situação dos réus e de seus filhos/enteados, momento em que ofereceu para eles abrigo em sua oficina, tanto que, de acordo com as testemunhas Cristiane Pessoa Brito e Nelmo Rodrigo de Assis Couto, o hotel suportou prejuízo com relação às diárias, tendo em vista que os réus não efetuaram o pagamento integral destas, tendo, inclusive, a testemunha Cristiane afirmado que a ré MARIA lhe disse que o restante das diárias seriam pagas pelo ofendido, o que não aconteceu
”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 110889524 - 610/619).

O depoimento de Júlia Tacana dos Santos [filha do apelante JOABE FREITAS DOS SANTOS], na audiência de instrução, permite concluir que a apelante
MARIA JOSÉ GOIS SOARES estava com o apelante
JOABE FREITAS DOS SANTOS durante a prática delitiva, enquanto ela e seus 2 (dois) irmãos permaneceram em um quarto.

Ademais, a apelante
MARIA JOSÉ GOIS SOARES vendeu o aparelho celular pertencente à vítima para a testemunha
Rosangela Gomes da Silva, oportunidade em que alegou a necessidade de abastecer o veículo [de propriedade da vítima] para ir ao “sepultamento de sua mãe”, consoante declarações de Rosangela Gomes da Silva e
Cristiane Gomes da Silva, em ambas as fases da persecução penal, a demonstrar que aderiu a conduta do apelante
JOABE FREITAS DOS SANTOS
.

Atente-se que
“responde pelo crime de latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a vítima à morte, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 11.12.2020).

Em suma, os depoimentos da informante [
Júlia Tacana dos Santos]
, somados às declarações das testemunhas
Rosangela Gomes da Silva e
Cristiane Gomes da Silva, em Juízo, afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento da apelante MARIA JOSÉ GOIS SOARES no latrocínio.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(Ap nº 2542/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015)

Nesse contexto, identifica-se a suficiência probatória para manter a condenação da apelante
MARIA JOSÉ GOIS SOARES pelo latrocínio narrado na denúncia
.

Quanto à ocultação de cadáver, o corpo da vítima
Assunção Ocampo foi encontrado,
4 (quatro) dias após a morte, em avançado estado de decomposição, conforme narrativa da investigadora de Polícia [Edinalva de Jesus Silva], na fase judicial.

O perito oficial Railei Garcia Leal [Politec/SESP/MT] concluiu que a vítima foi
“deslocada e posicionada onde fora encontrada

coberta por uma lona e por um material plástico”,
bem como que
“a porta de veículo e o rack do teto, ambos com vestígios de sangue, foram colocados próximo a vítima após a mesma ter sido coberta pela lona e material plástico”
(Laudo Pericial nº 600.2.06.2020.001741-01 – ID 110889522).

Note-se que a vítima
“foi atacada pelos réus, sendo que, após receber os diversos golpes, foi conduzida propositalmente até determinado ponto da oficina, momento em que foi coberta por uma lona e pelo material plástico, com a finalidade de dificultar as buscas e, por consequência, chegar ao conhecimento da polícia
”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 110889524 - 610/619).

O fato de retirar o cadáver do local, conduzi-lo para outro e cobri-lo com uma lona caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente se a conduta visou evitar que o delito fosse descoberto (STF, HC nº 76678, Relator:

Min. Maurício Corrêa - 29.6.1988).

Destaca-se aresto do e. TJDF:

“Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas [...] se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades dos delitos de latrocínio, ocultação de cadáver [...], sobretudo pela confissão parcial de um dos acusados somada as declarações de testemunhas e provas periciais e documentais produzidas.”
(Acórdão 1369917, 07015206020208070008 - Relator: Des. Cesar Loyola – 22.9.2021)

Portanto, as condenações dos apelantes
MARIA JOSÉ GOIS SOARES e JOABE FREITAS DOS SANTOS por ocultação de cadáver devem ser preservadas.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da apelante
MARIA JOSÉ GOIS SOARES:

Na primeira fase do latrocínio, o Juízo singular fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos [apelante e sua família foram acolhidos pela vítima, “
sendo que, além de ter lhe dado um emprego para o seu convivente, ora réu, autorizou que todos morassem no local”
, cujos fatos não a
“impediram que, em conluio com o corréu, brutalmente, tirasse a vida da vítima, com o propósito de subtrair os seus bens, tendo, por consequência, se aproveitado da confiança depositada por esta
”], os quais justificam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).

No que tange
ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, impõe-se manter a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a reprimenda intermediária deve ser mantida em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Sobre a participação de menor importância, verifica-se que Júlia Tacana dos Santos [filha do apelante JOABE FREITAS DOS SANTOS] confirmou, em Juízo, ter permanecido com seus irmãos em um quarto, enquanto a apelante MARIA JOSÉ GOIS SOARES e seu pai foram até a oficina da vítima e, após determinado tempo, retornaram e pediram para que todos embarcassem no automóvel para empreenderam fuga.

Não bastasse, após o crime, a apelante MARIA JOSÉ GOIS SOARES vendeu o aparelho celular da vítima para a testemunha
Rosangela Gomes da Silva
, a demonstrar que ambos os apelantes tiveram atuação direta no latrocínio, aderiram e assentiram com toda a ação delituosa, tanto que usufruíram dos bens subtraídos da vítima.

A conjugação de vontades na prática do crime resulta em igual responsabilidade, de modo que se afigura irrelevante quem efetuou os golpes contra a vítima,
“isso significando dizer que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(TJMT, EIfNu 73442/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 15.5.2015).

Por conseguinte, a apelante a causa de diminuição da participação de menor importância se mostra inaplicável.

Noutro giro, o Juízo singular fixou a

pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa.

Todavia, a
“pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade”
(TJMT, Ap nº 121913/2014 - Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

Desse modo, preserva-se a pena de reclusão do latrocínio em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses, com redimensionamento da pena pecuniária para 11 (onze) dias multa.

Em relação à ocultação de cadáver, a pena
privativa de liberdade foi aplicada em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, ao passo que a sanção pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa.

No caso, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do latrocínio (TJMT, Ap nº 121913/2014) para readequar a pena pecuniária a
10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o latrocínio e a ocultação de cadáver, totaliza-se a pena definitiva da apelante MARIA JOSÉ GOIS SOARES em 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 1º, ‘a’, do CP (STJ, AgRg no HC 692.202/RS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 4.11.2021).

Do apelante JOABE FREITAS DOS SANTOS:

Na primeira fase do latrocínio, a pena-base foi fixada em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sopesada a negativação culpabilidade.

A valoração negativa da culpabilidade possui fundamentação concreta e idônea [apelante praticou o crime se aproveitando da relação de confiança com a vítima, que o acolhei em sua empresa, lhe oferecendo trabalho e moradia, fato que não o
impediram de tirar a vida da vítima - “
brutalmente” -, “com o propósito de subtrair os seus bens”
], que autoriza a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), consoante pontuado na dosimetria da corré MARIA JOSÉ GOIS SOARES (STJ, AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.3.2022; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Consequentemente, a pena-base deve ser mantida em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 13.3.2017 (ação penal 0014632-56.2011.8.22.0002/Comarca de Ariquemes/RO; processo executivo nº 0011996-49.2013.8.22.0002) – e aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto).

No que se refere à confissão espontânea, o apelante admitiu, em Juízo, ter matado a vítima e utilizado seu veículo para fugir.

Se o apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.5.2020), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e compensá-la com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 640950/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 5.5.2021; AgRg no REsp nº 1904290/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021), de modo que a pena intermediária deve ser redimensionada para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena do latrocínio em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

No tocante à ocultação de cadáver, na primeira fase, a pena-base está fixada em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, a reincidência
(CP, art. 61, I) - condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 13.3.2017 (ação penal 0014632-56.2011.8.22.0002/Comarca de Ariquemes/RO; processo executivo nº 0011996-49.2013.8.22.0002) -
autoriza e exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena provisória deve ser conservada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual conserva-se a pena de reclusão em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com readequação da pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, em
“consonância com a pena privativa de liberdade”
(TJMT, Ap nº 121913/2014 - Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o latrocínio e a ocultação de cadáver, impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante
JOABE FREITAS DOS SANTOS em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Enfim a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão – justifica
“o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1918909/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar:

1)

a pena pecuniária da apelante MARIA JOS
É GOIS SOARES a 22 (vinte e dois) dias-multa, mantida a pena de reclusão em 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses, em regime inicial fechado;

2)

as penas do apelante JOABE FREITAS DOS SANTOS a 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022